Tribunal: TJDFT
Processo: 0727910-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727910-18.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA AUXILIADORA DE LIMA GUIMARAES AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JANAINA AUXILIADORA DE LIMA GUIMARÃES em face da decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 0705419-72.2025.8.07.0014, proposta pela agravante em desfavor do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 239593601 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela autora, sob o fundamento de que a documentação juntada aos autos não demonstrou a alegada condição de hipossuficiência. Na oportunidade, determinou o recolhimento das custas judiciais no prazo legal, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões recursais (ID 73825294), a agravante alega que recebe benefício previdenciário de pensão por morte, no valor de 1 (um) salário-mínimo, que é compatível com o benefício da justiça gratuita. Aduz que diante da condição hipossuficiente deve prevalecer o seu direito constitucional de acesso à justiça, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Assevera que a simples afirmação da parte no sentido de não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, já é suficiente, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC. Ao final, pugna pela atribuição de atribuição de efeito suspensivo para suspender a r. decisão agravada. No mérito, requer a reforma da r. decisão, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 73885984, determinou que a recorrente apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos 3 (três) anos, extratos bancários e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, dentre outros. A agravante deixou transcorrer in albis o prazo, consoante certidão de ID 74311246. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, trago à colação os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: Acórdão 1836366, 0740424-08.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/03/2024, publicado no DJe: 06/04/2024; Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1405894, 0730563-32.2021.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/03/2022, publicado no DJe: 23/03/2022. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, considero que os documentos acostados no processo originário não revelam que a agravante preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. O d. Magistrado a quo indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à autora, por entender que ela comprovou a condição de hipossuficiente. Ressalta-se que não obstante a agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento.Observa-se que a agravante apenas afirma ser beneficiária do INSS, sem juntar declaração de IRPF, extratos bancários e comprovantes de despesas. Assim, o quadro fático apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família. Nesse contexto, tem-se por impositivo o indeferimento do benefício da justiça gratuita. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de dano grave ou de difícil reparação, a justificar o sobrestamento da r. decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE atribuição de efeito suspensivo. Por conseguinte, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de julho de 2025 às 17:03:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________________________ 1 NERY JUNIOR. Nelson et NERY. Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.